Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706808-90.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ADERBAL MORELLI, ANA LÚCIA FAÇANHA MORELLI, RINALDO FAÇANHA MORELLI RECORRIDOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DISTRITO FEDERAL, FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANES, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO REALIZADO EM ENTIDADE HOSPITALAR NÃO CREDENCIADA AO PLANO. BENEFICIÁRIO QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PELO CUSTEIO DE TRATAMENTO FEITO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO, POR LIVRE ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a condenação ao custeio de tratamento realizado em instituição não credenciada ao plano de assistência à saúde, não merece acolhimento a preliminar de inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que condenou o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal e a Central Nacional Unimed a custear o tratamento realizado pelo beneficiário na Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, entidade hospitalar não credenciada à rede de atendimento ao tempo dos fatos. No caso, foi acolhida a tese autoral segundo a qual o usuário do serviço teria sido induzido a erro quanto à cobertura pelo plano de assistência à saúde de tratamentos realizados na referida instituição. 4. Do acervo probatório não se constata qualquer prova apta a corroborar a tese autoral. A matéria publicada em blog disponibilizado em sítio eletrônico indica, tão somente, que o Fascal estaria em tratativas para ampliar a rede credenciada e permitir que os seus associados fossem atendidos na Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Percebe-se, portanto, que o conteúdo veiculado em referido canal de comunicação em momento algum atesta que o Fascal tenha cobertura na entidade hospitalar em questão. Além do mais, ainda que assim não fosse, o mero fato de existir notícia veiculada em sítio eletrônico, sem relação jurídica com o Distrito Federal e o Fascal, não é suficiente para demonstrar a relação contratual necessária à cobertura do atendimento. 5. O direito à saúde constitui pilar essencial do Estado Democrático de Direito, sendo, em certa medida, compreensível que as pessoas, diante de situações delicadas de adoecimento, busquem atendimento na instituição que confiem, o que não pode significar, todavia, a superação dos limites estabelecidos entre as partes, já que a relação entre o beneficiário e o plano de assistência à saúde é de natureza contratual. Em outras palavras, impõe-se a distinção entre a relação contratual estabelecida entre o beneficiário e o plano de assistência à saúde, o que significa dizer que o tratamento pretendido deve ser fornecido na rede credenciada, conforme as disposições do contrato pactuado. Portanto, é adequada a negativa de custeio quando o atendimento for realizado em instituição hospitalar não credenciada à rede. Diante de tais considerações, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando configurada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 373, incisos I e II, ambos do CPC, 421, 422, 423, 424, 427 e 884, todos do Código Civil, e 2o, 3o, 6o, incisos III e IV, 14, 20, 30 e 31, estes do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, afirmam haver comprovação acerca da previsão de cobertura de todas as despesas médicas e hospitalares, inclusive do atendimento e de tratamento, com autorização prévia das recorridas. Asseveram, assim, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa ao direito de prova, bem como inobservância dos princípios que regem a relação contratual consumerista, além de resultar enriquecimento ilícito da contraparte. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Vilhena Silva, OAB/SP 147954 (id 29571391, pg. 1). Em contrarrazões, a recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED requer que das publicações constem o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e a advogada Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709 (id 30656822, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 371, 373, incisos I e II, ambos do CPC, 421, 422, 423, 424, 427 e 884, todos do Código Civil, e 2o, 3o, 6o, incisos III e IV, 14, 20, 30 e 31, estes do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios em que se lastreiam os fundamentos do acórdão recorrido, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorrentes, Renata Vilhena Silva, OAB/SP 147954, e dos advogados da recorrida, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012